Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 489, § 1o, VI, do CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE ACESSO A DADOS SIGILOSOS. FORNECIMENTO A TERCEIRO DE CHAVE DE SEGURANÇA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA SISTEMA PIX. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O d. juízo, durante o julgamento, além de explicitar as razões do seu convencimento, analisou as questões trazidas por ambas as partes, pautando-se no acervo probatório apresentado, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que a mera insatisfação em relação ao resultado da lide não conduz ao reconhecimento de vício de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, VI, do CPC. Assim, devidamente confrontado o precedente invocado, ainda que de forma sucinta, aliado ao fato de que os argumentos apresentados pelo autor não foram, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador quanto à distinção da tese apresentada, conclui-se pela inexistência de vício de fundamentação.

2. “A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes.” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao Princípio da Dialeticidade rejeitada.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

4. Na espécie, a representante legal da empresa autora recebeu ligação de um indivíduo, que se identificou como funcionário do Banco requerido, com o objetivo de “atualizar os sistemas de segurança”, e, após mencionar as informações sigilosas empresariais e bancárias da empresa, solicitou o acesso a conta bancária para que fosse realizado um “passo a passo”. Assim que a conta foi acessada, a ligação foi interrompida, sendo retirada vultuosa da conta da empresa via PIX.

5. Afere-se que a fraude decorreu tanto de conduta da vítima quanto de falha na prestação de serviço, consistente na permissão de acesso às informações bancárias sigilosas, tais como número da agência e conta, nome dos sócios da empresa, aliado ao fato de que sequer houve o acionamento de mecanismos de segurança para identificar a ocorrência de movimentações bancárias suspeitas, de vultuosos valores, sem contato com o consumidor.

6. Apesar de a fraude ter sido perpetrada por terceiros, a atividade criminosa somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos armazenados pelo banco, sem os quais a engenharia social não teria êxito, porquanto a confirmação de tais informações, tais como número da agência e conta, nome dos sócios da empresa, gerou na representante da empresa a percepção de idoneidade no contato perpetrado pelo fraudador.

7. O fato de a empresa autora ser correntista do banco há mais de 22 (vinte e dois) anos permitiria o registro de um perfil de transações bancárias, todavia, o banco apelado sequer indicou que a autora realizava com frequência movimentações de elevado valor, a ponto de considerar as transferências realizadas como rotineiras.

8. De outra parte, não se mostra razoável imputar ao Banco requerido a integral responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela autora, principalmente pelo fato de as transferências terem sido viabilizadas pelo fornecimento a terceiro de chave de segurança pessoal e intransferível para o acesso ao aplicativo do banco. Tal situação foi inclusive reconhecida pelo próprio autor-apelante em seus relatos. A ação fraudulenta poderia ter sido evitada com a simples providência de a administradora da empresa, em momento anterior, telefonar para a central de atendimento do banco e confirmar o denominado procedimento de “atualização e segurança” a que foi orientada a adotar, notadamente quando se verifica que as referidas operações foram realizadas em horário comercial.

9. Além da falha na segurança do banco, consistente na permissão de acesso às informações bancárias sigilosas, aliada à inexistência de mecanismos de segurança para identificar a ocorrência de movimentações bancárias suspeitas, de vultuosos valores, verifica-se que a representante legal da empresa, por não guardar a diligência esperada, acabou contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual se mostra imperioso o reconhecimento da culpa concorrente pelo prejuízo.

10. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido.